Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CONTRATO DE EMPREITADA. ATRASO NO INÍCIO DAS OBRAS. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Cuida-se de apelações interpostas pelo autor e pela ré contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial e declarou a resolução do contrato celebrado entre as partes, com a restituição dos valores pagos. Foram julgados improcedentes os pedidos do autor de condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos e de multa compensatória.
2. Constatado que a produção de perícia ou o depoimento pessoal do autor são desnecessários para solução do litígio, o indeferimento desses meios de prova e o consequente julgamento antecipado do mérito se revelam adequados, com base nos arts. 355, I, e 370 do CPC. Os documentos juntados aos autos, notadamente o instrumento contratual, as fotografias e vídeos do imóvel e as conversas mantidas entre as partes por aplicativo de mensagens em dispositivo telefônico, são capazes de esclarecer as questões controvertidas.
3. Ainda, a prova pericial, a fim de verificar as obras realizadas no imóvel, não se revela necessária, haja vista a construção não ter se iniciado até o ajuizamento da presente ação. Tampouco se evidencia a utilidade do depoimento pessoal do autor, pois a controvérsia da lide, inadimplemento, pode ser verificada pela documentação existente nos autos. Assim, por ser prescindível estender a instrução probatória, não há nulidade processual por cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. O art. 475 do CC determina que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
5. Na hipótese, foi demonstrado o inadimplemento da empreiteira, que, em desacordo com as cláusulas contratuais, não concluiu as obras de edificação da residência do autor no prazo avençado. Em verdade, transcorrido 1 (um) ano e 5 (cinco) meses da assinatura do instrumento contratual, a pessoa jurídica sequer iniciou o empreendimento, nem logrou êxito em expedir o alvará para construção perante os órgãos públicos.
6. O suposto inadimplemento do autor no pagamento das prestações, por sua vez, não foi comprovado nos autos. Isso porque o autor efetuou os pagamentos de acordo com os boletos fornecidos pela própria ré. De qualquer forma, nas conversas mantidas entre as partes e juntada nos autos, em nenhum momento a pessoa jurídica requerida imputa o atraso nas obras à eventual falta de pagamento. Pelo contrário, a empreiteira sempre atribui a responsabilidade a terceiros e a fatores externos à relação contratual.
7. A jurisprudência desta e. Corte se consolidou no sentido de que a escassez de insumos ou de mão de obra não configura justificativa apta a afastar o inadimplemento decorrente do atraso nas obras no ramo da construção civil, sob justificativa de caso fortuito ou força maior. Isso porque, o prazo estipulado para a construção deve abranger eventuais imprevistos, que constituem riscos inerentes à atividade exercida pela pessoa jurídica. Ademais, no caso específico dos autos, sequer foi demonstrado qualquer contratempo que a ré alega ter tido com os fornecedores.
8. Dessa forma, ante o inadimplemento exclusivo da empreiteira, é direito do autor a resolução do contrato, com retorno ao status quo ante e devolução dos valores efetivamente pagos à ré.
9. No tocante à pretensão do autor de condenação da pessoa jurídica ré ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, tem-se que o mero descumprimento contratual, não enseja, por si só, a reparação por dano moral, que pressupõe violação a atributo da personalidade da pessoa natural e não se verifica na hipótese em análise.
10. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem obedecer à proporcionalidade, conforme previsto no caput do art. 86 do CPC. No caso, configurada a sucumbência recíproca e equivalente, faz-se mister a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, revelando-se escorreita a sentença vergastada ao se pautar no número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
11. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.